Tribunal: TJSP
Processo: 0019707-03.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão ao regime semiaberto – Recurso ministerial prejudicado – Superveniência de modificação na situação carcerária do agravado - Reeducando progredido ao regime aberto – Questões atinentes à decisão que o progredira anteriormente ao regime semiaberto devidamente superadas - Agravo prejudicado pela perda do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0019707-03.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado HUGO FREDERICK MIRANDA COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019707-03.2020.8.26.0050 - Voto no 23.605
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0019707-03.2020 São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Hugo Frederick Miranda Coutinho
Voto no 23.605
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão ao regime
semiaberto Recurso ministerial prejudicado Superveniência
de modificação na situação carcerária do agravado - Reeducando
progredido ao regime aberto Questões atinentes à decisão que o
progredira anteriormente ao regime semiaberto devidamente
superadas - Agravo prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de
fls. 28/29 que, nos autos da execução no 0012974-21.2020.8.26.0050,
deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto ao sentenciado
HUGO FREDERICK MIRANDA COUTINHO.
Pretende, com o presente agravo (fls. 01/06), a
reforma da r. decisão, a fim de que seja revogado o respectivo
benefício, ante o não preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
Alega, para tanto, que foi juntado aos autos somente o relatório
psicológico, e não o social, que, por sua vez, foi inconclusivo quanto à
viabilidade de progressão de regime ao sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019707-03.2020.8.26.0050 - Voto no 23.605
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 56/57 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 41), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu provimento (fls.
48/53).
É o relatório.
O agravo está prejudicado.
Isso
porque,
analisando
a
situação
do
recorrido, verifica-se que ele foi progredido ao regime aberto,
conforme decisão datada de 19 de outubro de 2020 (cf. fls. 126/128
dos autos da execução no 0012974-21.2020.8.26.0050).
Desta feita, tem-se que a pretensão ministerial
de revogação da progressão ao regime semiaberto e consequente
retorno do sentenciado ao regime fechado resta prejudicada, ante a
superveniente alteração da situação carcerária do agravado, que,
durante a tramitação do presente recurso, teve concedida a
progressão ao regime aberto.
Verifica-se, inclusive, que o Ministério Público
já interpôs novo agravo contra a r. decisão que concedeu a
progressão do reeducando ao regime aberto, cujos autos já foram
remetidos a esta instância recursal (agravo em execução no
0035094-58.2020.8.26.0050), aguardando-se, no momento, parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0019707-03.2020.8.26.0050 - Voto no 23.605
4
ministerial.
Frente ao exposto, reputo que as questões
relativas à progressão do agravado ao regime intermediário restam
superadas.
Assim sendo, julga-se prejudicado o agravo
ministerial pela perda do objeto.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator